Tribunal: TCU
Processo: 027.311/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
RELATÓRIO DE AUDITORIA. BA - Manutenção rodoviária - DNIT - parte da Fiscalização de Orientação Centralizada (FOC) em gestão de contratos do Departamento nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT.

Inteiro teor:
Acórdão 2312/2024-TCU-Plenário Trata-se de auditoria de conformidade realizada na Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) no Estado de Bahia, que teve por objetivo verificar a regularidade e boa gestão dos contratos de manutenção da malha rodoviária federal de sua jurisdição, de modo a garantir condições permanentes e adequadas de trafegabilidade, segurança e conforto aos usuários do sistema viário baiano, evitando, assim, mau estado de conservação da infraestrutura rodoviária. Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que houve o transcurso do prazo superior a cinco anos entre o reenvio de ofício de audiência (peça 46), em 28/1/2019, e realização da instrução processual (peça 55), em 18/4/2024, caracterizando-se, assim, a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória para o TCU; considerando que, em manifestações uniformes, a AudRodoviaAviação propõe o arquivamento do processo (peças 55 e 56); os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 143, inciso V, "a", e 169, inciso III, do RI/TCU, 487, inciso II, da Lei 13.105/2015 e 2o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 c/c o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999, em arquivar o processo e informar o teor desta decisão ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 027.311/2018-0 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsáveis: Amauri Sousa Lima (XXX.914.026-XX); Antonio Carlos Cruz de Oliveira (XXX.108.065-XX); Fabio Silva Barreto (XXX.709.925-XX). 1.2. Interessados: Construtora Centro Leste Engenharia Ltda (66.418.765/0001-54); Superintendência Regional do Dnit No Estado da Bahia - Dnit/mt (04.892.707/0019-30). 1.3. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Dnit No Estado da Bahia - Dnit/mt. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.7. Representação legal: Izabel Soares Borges (124.713/OAB-MG), Alisson de Barcelos Coura Ferreira (138.874/OAB-MG) e outros, representando Construtora Centro Leste Engenharia Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.